Tribunal: TJSP
Processo: 2078470-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRATUIDADE PROCESSUAL. Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade processual ao condomínio requerente. Agravante que demonstrou ser destinado à moradia de pessoas de baixa renda – Programa Minha Casa Minha Vida – bem como comprovou possuir alto índice de inadimplência dos condôminos,

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRATUIDADE PROCESSUAL. Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade processual ao condomínio requerente. Agravante que demonstrou ser destinado à moradia de pessoas de baixa renda – Programa Minha Casa Minha Vida – bem como comprovou possuir alto índice de inadimplência dos condôminos, além de déficit financeiro em razão disso. Documentação apresentada suficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira do condomínio agravante. Situação excepcional que autoriza a concessão do benefício. Exegese dos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e 98 do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso de agravo provido, para conceder o benefício da gratuidade processual ao recorrente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078470-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL ÁGUAS DE LINDÓIA, é agravada PAULA ARIANE CANDIDO DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078470-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento no 2078470-16.2020.8.26.0000.
Comarca: Sumaré - 03a Vara Cível.
Processo: 1002015-58.2020.8.26.0604.
Prolator ( a ) : Juíza Ana Lia Beall.
Agravante ( s ): Condomínio Residencial Águas de Lindóia.
Agravada ( s ): Paula Ariane Candido de Souza.
VOTO No 48.252/2020.
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS
CONDOMINIAIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
–
GRATUIDADE
PROCESSUAL.
Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade processual
ao condomínio requerente. Agravante que demonstrou ser
destinado à moradia de pessoas de baixa renda – Programa Minha
Casa Minha Vida – bem como comprovou possuir alto índice de
inadimplência dos condôminos, além de déficit financeiro em
razão disso. Documentação apresentada suficiente para demonstrar
a hipossuficiência financeira do condomínio agravante. Situação
excepcional que autoriza a concessão do benefício. Exegese dos
artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e 98 do Código
de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso de agravo provido,
para conceder o benefício da gratuidade processual ao recorrente.
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento interposto em ação de execução de título executivo
extrajudicial (despesas condominiais) contra decisão que indeferiu o
benefício da justiça gratuita e o diferimento no recolhimento das
custas ao condomínio exequente (agravante), determinando a
comprovação do recolhimento das custas iniciais em dez dias, sob
pena de extinção do feito (folhas 102/103 dos autos principais).
Insurge-se o agravante alegando
ser um condomínio integrante do Programa Minha Casa Minha
Vida, destinado a pessoas de baixa renda. Afirma que a
inadimplência entre seus condôminos gira em torno de R$
527.861,27 (quinhentos e vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e um
reais e vinte e sete centavos) e que não tem condições de arcar com
os custos do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078470-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
agravo e o seu provimento, para que lhe seja deferido o benefício da
gratuidade processual.
Contraditório não estabelecido na
origem, à míngua de triangularização processual nos autos da ação
de execução. Dispensa-se, pois, a intimação de que trata o artigo
1.019, II, do CPC, ressalvada a possibilidade de impugnação a
posteriori, nos termos do artigo 100 do CPC.
Recurso versando sobre rejeição
do pedido de gratuidade da justiça, hipótese prevista no artigo
1.015, inciso V, do Código de Processo Civil.
Este é o breve relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo e, no mérito, deve ser provido.
Dispõe o artigo 98 do Código de
Processo Civil que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
O benefício da justiça gratuita
pode ser concedido às pessoas jurídicas, desde que comprovem a
real insuficiência econômica para arcar com custos do processo,
de acordo com o disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal. Nesse sentido dispõe a Súmula 481 do
Superior Tribunal de Justiça:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais.”
No presente caso, os documentos
encartados aos autos são suficientes para autorizar a concessão da
gratuidade processual ao condomínio agravante.
Com
efeito,
o
agravante
demonstrou ser um condomínio instituído por meio do Fundo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078470-16.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Arrendamento Residencial (FAR), destinando a promover recursos
para o programa “Minha Casa Minha Vida”, o que faz presumir
sua dificuldade para a manutenção adequada do condomínio
(folhas 08/28 dos autos principais).
O agravante também comprovou
ser um condomínio deficitário, pois possui despesas superiores às
suas receitas (folhas 112/117 e 124/126 dos autos do agravo).
Da mesma forma, demonstrou o
alto índice de inadimplência entre seus condôminos, na importe de
R$ 527.861,27 (quinhentos e vinte e sete mil, oitocentos e sessenta
e um reais e vinte e sete centavos) em 17.04.2020 (folhas 118/123).
Assim, diante da prova dos autos
e, à míngua de outros elementos que evidenciem a suficiência
econômica do requerente, deve ser concedido o benefício
pretendido, conforme exegese do disposto no referido parágrafo 2o
do artigo 99 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido já decidiu esta
Colenda Câmara julgadora:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA
GRATUITA – Possibilidade de concessão do benefício a pessoas jurídicas em
situações excepcionais, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira –
Condomínio eminentemente popular, com alto índice de inadimplência –
Presença dos requisitos legais exigidos para a concessão da benesse –
Precedentes desta Corte – Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2217650-81.2019.8.26.0000; Relator
(a): HUGO CREPALDI; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/11/2019; Data de Registro: 04/11/2019)
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
–
CONDOMÍNIO
-
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Cabimento – Comprovação da impossibilidade
de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo da atividade do
Condomínio – Hipossuficiência da parte documentalmente demonstrada –
Agravo provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2250896-05.2018.8.26.0000; Relator
(a): CLAUDIO HAMILTON; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sumaré - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2019;
Data de Registro: 05/02/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078470-16.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Destarte, deve ser deferido, por
ora, o benefício da gratuidade processual ao agravante, com a
ressalva de que o mesmo pode ser revogado a qualquer tempo, se
demonstrada no curso do processo a alteração da sua condição
financeira, ou a falsidade de suas alegações, ficando o recorrente,
nesta hipótese, sujeito às penas da lei.
Ante o exposto, dá-se provimento
ao recurso de agravo de instrumento, para conceder o benefício
da gratuidade processual ao agravante, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR